Tribunal: TJDFT
Processo: 0739383-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739383-03.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO PAULO FERREIRA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME EM LOCAL COM GRANDE VIGILÂNCIA. DESVALOR DA CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVAÇÃO DAS CIRSCUNÂNCIA DO CRIME. POSSIBILDIADE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTO APTO A TORNAR NEGATIVA A CONDUTA SOCIAL DO RÉU. FIXAÇÃO DA PENABASE. UTILIZAÇÃO DE QUALQUER FRAÇÃO JUSTIFICADA. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PASSAGENS POR ATO INFRACIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. IMPEDIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade. 2. Se o juízo sentenciante fundamentou detalhadamente os motivos pelos quais considerou a conduta do apelante mais reprovável que o normal, destacando que a área em que os fatos aconteceram é de intensa prática do tráfico de drogas, em razão disso, é objeto de intensa monitorização e maior risco de prisão e apreensão da droga e mesmo assim, ele deu seguimento ao seu intento criminoso deve, portanto, ser mantida a valoração negativa da presente circunstância judicial em desfavor do apelante 3. Como a sentença bem fundamentou os motivos pelos quais considerou negativas as circunstâncias do crime, assinalando que, diante das provas constantes nos autos, o apelante agiu em comunhão de esforços e unidade de desígnio com terceira pessoa, é de se manter a valoração negativa. 4. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, podendo ser utilizada qualquer fração desde que seja proporcional e devidamente justificada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. 5. Passagens anteriores por antos infracionais perante a Vara da Infância e Juventude, apesar de não poderem ser consideradas para exasperação da pena, podem ser utilizadas para obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 6. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa. 7. A conduta social diz respeito ao papel do indivíduo em seu grupo social, sendo certo que aquele que pratica novo crime quando no cumprimento de pena por delito anterior ofende a comunidade em que vive, revelando valores incompatíveis com o propósito ressocializante. 8. Tendo o crime de tráfico de drogas sido praticado nas imediações de uma escola em horário e dia útil, deve ser mantido o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no. 11.343/06. 9. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro apelante parcialmente provido. Recurso do segundo apelante não provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a pena base foi aumentada com base em elemento inerente ao tipo penal. Defende que o fato de o local ser de intensa monitorização e haver maior risco de apreensão da droga não pode ser utilizado para majorar a pena base, uma vez que não demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 59 do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 61157753): "(...) Com efeito, o juízo sentenciante fundamentou detalhadamente os motivos pelos quais considerou a conduta do apelante mais reprovável que o normal, destacando que a área em que os fatos aconteceram é uma área de intensa prática do tráfico de drogas, em razão disso, é objeto de intensa monitorização e maior risco de prisão e apreensão da droga e, mesmo assim, ele deu seguimento ao seu intento criminoso, devendo, portanto, ser mantida a valoração negativa da presente circunstância judicial em desfavor do apelante." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021